Tribunal: TJMT
Processo: 1011312-27.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011312-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), MARCOS SANTANA DOS SANTOS - CPF: 010.314.101-47 (APELADO), GUILHERME TONIAZZO RUAS - CPF: 004.673.270-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DOS LEILÕES. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE TELEGRAMA E E-MAIL. RECEBIMENTO DEMONSTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. PROCEDIMENTO REGULAR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada por Marcos Santana dos Santos, sob o fundamento de ausência de notificação do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais do imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a devida notificação do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, nos termos do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997, e se eventual ausência de intimação pessoal seria apta a invalidar o procedimento.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso o inadimplemento contratual e a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conforme matrícula imobiliária.

4. O apelante comprovou o envio de correspondência por telegrama e por e-mail, com aviso de recebimento e confirmação eletrônica, informando ao devedor as datas designadas para os leilões.

5. A Lei nº 9.514/1997 não exige intimação pessoal do devedor, bastando o envio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive eletrônico, o que foi observado pelo credor.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que não há nulidade do leilão quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor sobre a realização das hastas, sendo suficiente a notificação regular nos moldes legais.

7. A alegação de nulidade do leilão sem demonstração de prejuízo configura pretensão incompatível com o princípio da boa-fé contratual, uma vez que o devedor não buscou purgar a mora nem exercer o direito de preferência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária deferida ao autor.

Tese de julgamento
:

“1. A Lei nº 9.514/1997 não exige intimação pessoal do devedor fiduciante para a realização de leilão extrajudicial, bastando o envio de correspondência aos endereços contratuais, inclusive eletrônico.

2. Comprovado o envio regular das notificações, é válida a realização do leilão e improcede o pedido de anulação do procedimento expropriatório.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “Ação de Nulidade de leilão Extrajudicial” movida pelo
MARCOS SANTANA DOS SANTOS
em face do banco ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 282173858), nos termos:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Nulidade de Ato no Procedimento de Leilão Extrajudicial’" promovida por MARCOS SANTANA DOS SANTOS, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para anular os leilões referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, por falta de intimação do autor, uma vez que, imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, condenando o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.”

Em suas razões recursais (ID. 282173860), o Banco Bradesco apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de que o autor confessou a inadimplência e apresentou desinteresse em purgar a mora.

Sustenta que diante da intimação negativa, o Apelado quedou-se inerte e consequentemente restou prenotada a solicitação de averbação da consolidação da propriedade pelo banco.

Afirma que os leilões foram designados para 06/02/2024 e 08/02/2024, tendo sido o Apelado notificado por “AR” da realização dos leilões e e-mail. Que fez prova da notificação nos autos.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 282173864), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, além de pedido de condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de não conhecimento de recurso por
ausência de dialeticidade
.

Da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a suposta ausência de notificação do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais, apresentando argumentos e provas que, em seu entender, demonstrariam o cumprimento de exigência legal.

Superado a prelimina, passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que
Marcos Santana Dos Santos
ajuizou Ação de Nulidade de Leilão Extrajudicial em face do
Banco Bradesco S/A
.

Alega que no ano de 2020, adquiriu do réu o imóvel objeto do leilão; que, durante a vigência do contrato, enfrentou dificuldades financeiras, ocasionando a inadimplência de algumas parcelas; que buscou repactuar o débito, sem êxito; que tomou conhecimento, por intermédio de terceiros, de que seu imóvel estava sendo levado a leilão; que não foi notificado das datas dos leilões, conforme determina o artigo 27 da Lei nº 9.514/97.

Assim, pugna pela procedência da ação para anular o leilão do imóvel
sub judice
, com a condenação do requerido ao pagamento dos encargos da sucumbência.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, na qual rebateu os argumentos expendidos pelo autor, sustentando inexistir nulidade, aduzindo que a mora foi confessada pelo demandante.

Alegou, ainda, ser prescindível a intimação pessoal dos devedores acerca das datas dos leilões (Id 165560239, pág. 9), pugnando, ao final, pela improcedência do pedido, com a condenação do autor ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, anulando os leilões referente ao imóvel descrito nos autos, sob o fundamento de ausência de intimação do autor/devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial.

Insurge-se o banco contra a sentença sob alegação de que o autor confessou a inadimplência, consolidando a propriedade imóvel com averbação em sua matricula, e foi devidamente notificado por AR em endereço do imóvel e e-mail, quanto a realização dos leilões e suas datas.

A controvérsia dos autos cinge-se à validade do procedimento de leilão extrajudicial realizado pelo banco apelante, especificamente quanto ao cumprimento da exigência de notificação do devedor fiduciante sobre as datas dos leilões, nos termos do artigos 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

O dispositivo legal em questão estabelece:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico."

O apelado não nega a existência de inadimplemento contratual, tendo inclusive confessado que estava em mora desde novembro de 2022, o que ensejou a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, devidamente averbada na matrícula do imóvel pelo banco em 27/11/2023 (ID. 282173428).

Na sequência, observa-se dos autos que o apelante comprovou ter enviado telegramas ao apelado informando sobre a realização dos leilões nas datas de 06/02/2024 (primeiro leilão) e 08/02/2024 (segundo leilão), conforme documento juntado aos autos (ID. 282173448).

Além disso, também demonstrou o envio de comunicação por e-mail, com confirmação de recebimento (ID. 282173446).

Dessa forma, a análise do conjunto probatório revela que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada no endereço do devedor, no esforço de notifica-lo pessoalmente no endereço do imóvel, assim tentados acerca dos atos expropriatórios e designações das hastas públicas, observando-se os procedimentos a realização do leilão extrajudicial do imóvel, nos termos do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

(...);

§ 2º-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante,
por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (g.n.)

Importante destacar que a Lei nº 9.514/97 não exige que a comunicação ao devedor sobre as datas dos leilões seja feita por intimação pessoal, mas sim "
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
", exatamente como procedeu o apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO DEVEDOR DA DATA, HORA E LOCAL – NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A matéria ventilada em grau recursal (indenização por perdas e danos) não comporta conhecimento, visto que não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. Assim, acolhe-se a preliminar de inovação recursal. No caso, o autor confessa a sua inadimplência.
Extrai-se dos autos que o autor foi devidamente intimado para purgar a mora, através do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo in albis sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato
. Portanto, não há se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira.
Designados os leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos
. Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais,
visto que a instituição financeira, além de enviar telegrama ao devedor, comprovou que realizou a comunicação também por email e aplicativo de mensagem, não havendo se falar em qualquer irregularidade no procedimento realizado, que culminou na consolidação da propriedade e na designação dos leilões do imóvel em discussão
. (N.U 1002145-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO - NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - INTIMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO - ATOS REALIZADOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS E HORAS DOS LEILÕES - VALIDADE - MANUTENÇÃO DOS LEILÕES - RECURSO PROVIDO. - Extraída dos autos a correta notificação do devedor fiduciário, não há que se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira, quando a designação dos leilões extrajudiciais obedeceu estritamente aos ditames da Lei nº 9.514/97 - Designados os leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação da devedora fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27 da Lei nº 9 .514/1997, para que tome ciência das datas e horários respectivos - Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, "(...) é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte" - Comprovada a observância das providências acima citadas, e restando demonstrado pela própria parte interessada que tinha ciência de quando seriam realizados os leilões, não há como reconhecer a existência de qualquer nulidade a autorizar a suspensão da alienação extrajudicial do imóvel objeto da contratação - Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2316315-56.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEI N. 9.514/1997 – COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – REGULARIDADE – INTIMAÇÃO SOBRE DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DOS LEILÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demostrada a regularidade da consolidação da propriedade, com a intimação pessoal do devedor fiduciário por meio de Cartório do Registro de Imóvel para purgação da mora, sem manifestação, bem como a validade da intimação por telegrama e por correio eletrônico sobre as datas do leilão, não cabe falar em nulidade da consolidação da propriedade imobiliária e do ato de expropriação. (N.U 1039272-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Tem-se verdadeiramente que pela conduta do devedor, ora apelado, ao alegar a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial, mas não demonstra interesse em purgar a mora ou exercer o direito de preferência, revela a tentativa de se beneficiar de uma situação que decorre de sua própria inércia e inadimplemento contratual, o que se inadmite por força do princípio da boa-fé contratual insculpido nos artigos 187 e 422 ambos do Código Civil.

Portanto, a despeito da alegação do autor de não ter sido notificado da realização dos leilões, observa-se inexistir mácula no procedimento adotado pela instituição financeira, sendo possível concluir pela regularidade do procedimento de comunicação pessoal, levado a efeito pelo credor fiduciário e a ausência de vício que justifique a nulidade do procedimento de comunicação e hasta públicas do imóvel, devendo, dessarte, haver a reforma da sentença em sentido contrário.

De consequência, rejeito a alegação de litigância de má-fé formulada pelo apelado em suas contrarrazões. O exercício regular do direito de recorrer, com fundamentação pertinente à controvérsia dos autos, não caracteriza conduta processual desleal ou temerária. Ademais, o provimento do recurso demonstra que as razões apresentadas são juridicamente plausíveis, afastando por completo qualquer alegação de má-fé processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Por consequência,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa porquanto o autor/apelado é beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025